Tribunal: TJDFT
Processo: 0705881-56.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE DOLO. ENCONTRO FORTUITO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À INTENÇÃO DE VIOLAR A ORDEM JUDICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente do dolo do agente no descumprimento da medida protetiva de urgência, ou se o encontro com a vítima configura hipótese de encontro fortuito, afastando o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) exige, para sua configuração, a vontade livre e consciente de violar decisão judicial, não se consumando diante de mera coincidência fática.
4. O conjunto probatório confirma a existência da medida protetiva e do encontro entre réu e vítima, mas não demonstra intenção deliberada de o apelante aproximar-se ou contatar a ofendida.
5. O vídeo juntado aos autos não revela conduta ativa de aproximação, e as residências das partes são próximas, tornando plausível o encontro casual em local público, o que enfraquece a presunção de dolo.
6. O interrogatório do acusado é coerente ao afirmar que se dirigiu ao mercado a pedido da genitora, sem intenção de violar ordem judicial, versão não infirmada por provas robustas.
7. Em matéria penal, a condenação exige certeza quanto à intenção criminosa. Havendo dúvida razoável sobre o dolo, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, absolvendo-se o acusado conforme o art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Réu absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 386, III e VII; CP, art. 61, II, “f”; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1941965, 0756378-12.2023.8.07.0016, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 07/11/2024, DJe 18/11/2024.